Tribunal: TJMT
Processo: 1035569-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração interpostos pelos advogados/agravantes contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035569-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (EMBARGANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (EMBARGANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), VALDON VARJAO - CPF: 003.790.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), WAGNER PERTICARRARI - CPF: 059.010.468-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS ASSAD STOCCO - CPF: 088.786.808-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS ASSAD STOCCO - CPF: 088.786.808-85 (ADVOGADO), HELENA COSTA JACARANDA - CPF: 593.632.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil. Embargos de declaração.
Agravo de instrumento
.
Omissão. Inexistência.
Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos

rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de
D
eclaração
interpostos
pel
os advogados/agravantes

contra acórdão que

negou provimento ao
seu agravo de instrumento
, confirmando o acerto técnico da decisão que não conheceu do pedido de reserva de honorários advocatícios sucumbenciais formulado pelos aqui embargantes por força dos efeitos da preclusão, uma vez que a mesma questão já foi objeto de decisão proferia anteriormente nos autos
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso por não ter enfrentado todas as questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.
O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
.

5.
O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza
contradição
, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
APOENA CAMERINO DE AZEVEDO e PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHÃES

contra
acórdão da 1ª
Câmara de Direito Privado
, que no
s autos do
Recurso de Agravo de Instrumento nº

1035569-91.2025.8.11.0000
,
ori
ginário dos autos do
Cumprimento de Sentença

nº 0011090-25.2014.8.11.0004), ajuizada por HELENA COSTA JACARANDÁ em face do BANCO DO BRASIL S.A.,

à unanimidade,
negou
provimento ao
recurso
interposto pel
os

advogados
/
emba
rgantes
,

confirmando o acerto técnico da decisão que
não conheceu do pedido de reserva de honorários
advocatícios
sucumbenciais formulado pelos
aqui embargantes
por força dos efeitos da preclusão
, uma vez que a mesma
questão
já foi
objeto de decisão
proferia a
nterior
mente
nos autos
(
cf.
Id.
nº

327380872
).

O
s
embargante
s

alega
m que o acórdão embargado incorreu em “confusão” em relação ao objeto da decisão anteriormente proferida
no processo a respeito do pedido de reserva de honorário, pois, a seu ver,
“
a decisão pretérita se limitou exclusivamente a indeferir o pleito de honorários contratuais, jamais enfrentando, motivando ou analisando verba sucumbencial, cuja natureza jurídica, regime legal e fato

gerador são distintos
”, de modo que a conclusão pela preclusão da questão importou na “
indevida ampliação do alcance da coisa julgada, tomando-se por decididos fundamentos que jamais integraram o dispositivo d
e
decis
ão
pretérit
a”, por essas razões, pedem

o
acolhimento d
os
embargos

de declaração
para que seja
s
uprida e sanada
a
omiss
ão a respeito da matéria

(
cf. Id. nº
335735880
).

O

embargad
o

ofert
a

contrarrazões

junto ao
Id. nº

337240398
, pugnando pela rejeição dos declaratórios
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de Embargos
d
e Declaração interposto

p
elo
s advogados
Apoena
d
e Azevedo
e
Paulo
d
e Magalhães

contra o
acórdão
que, no julgamento do
Recurso de
Agravo de Instrumento originário d
o Cumprimento de Sentença
nº 0011090-25.2014.8.11.0004
,
negou provimento ao recurso interposto pelos
ora
embargantes, confirmando o acerto técnico da decisão que
não conheceu do pedido de reserva de honorários sucumbenciais
por eles
formulado
no feito de origem por força
dos efeitos da preclusão
, uma vez que a mesma
questão
já foi
objeto de decisão
proferia a
nterior
mente
nos autos
.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
,
as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica
.

No caso, os ora embargantes
elege
ram
a hipótese de omissão
para servir de pretexto à presente interposição recursal, cuja finalidade
, na verdade, como já revela o fato de que o vício só é citado timidamente ao final da exposição, é
a de única e exclusivamente manifestar o seu descontentamento e discordância com as razões expostas no acórdão embargado,
e, isso, na vã tentativa de romper a barreira da impossibilidade de reapreciação da controvérsia recursal por meio dos embargos,
ou seja,
forçar
esta

eg
.
Câ
mara Julgadora a proceder novo julgamento da questão,
o que é aberrante
á
finalidade desta via recursal.

O acórdão embargado expôs, de forma clara, concatenada e devidamente fundamentada, os motivos fáticos e jurídicos pelos quais
alcançou a
conclu
são de inadmissibilidade de rediscussão da matéria (reserva de honorários) reeditada pelos advogados/recorrentes por força dos efeitos da preclusão, sendo, no mínimo, falaciosa a tese recursal aqui apresentada de omissão do julgado quanto ao objeto e limites da decisão anteriormente proferida nos autos sobre a matéria, assim como é
temerária a afirmação de
“
confusão
”
, como se fosse espécie de vício formal do exame decisório,

a respeito

d
o objeto da decisão anteriormente proferida
acerca
do pedido de reserva de honorário
, eis que a objeção em questão consiste em nada mais, nada menos que o
fulcro
da discussão recursal,
matéria em torno da qual girou toda a fundamentação apresentada, como bem se vê do delimitação feita no início da exposição decisória de que a “
crítica recursal aqui desenvolvida pelos advogados Apoena e Paulo se assenta na tese de que não há falar em preclusão da questão relacionada à reserva dos honorários advocatícios sucumbências, na medida em que a decisão anteriormente proferida nos autos teve por objeto única e exclusivamente o pedido de reserva de honorários contratuais, e não da verba honorária sucumbencial fixada em seu favor no início do processo
”.

Destaco, a propósito, os seguintes excertos decisórios:

A crítica recursal aqui desenvolvida pelos advogados Apoena e Paulo se assenta na tese de que não há falar em preclusão da questão relacionada à reserva dos honorários advocatícios sucumbências, na medida em que a decisão anteriormente proferida nos autos teve por objeto única e exclusivamente o pedido de reserva de honorários contratuais, e não da verba honorária sucumbencial fixada em seu favor no início do processo.

Sucede que essa tese recursal é rapidamente infirmada a partir de mera leitura dos autos de origem, onde logo se constata que o pronunciamento judicial
anterior que indeferiu o pedido de reserva de honorários abrangeu tanto os contratuais quanto os sucumbenciais.

Em 30.08.2022, os advogados/agravantes pleitearam nos autos de origem a reversa de honorários, a fim de que fosse determinada “a reserva de 40% (quarenta) por cento (30% honorários contratuais + 10% da multa do art. 475-J/art. 523 do CPC 73/15) a título de honorários contratuais e, ainda, reserve também os honorários de sucumbência como medida de Direito” (cf. Id. nº 93816408 dos autos de origem).

Em 05.04.2023, a MMª. Juíza indeferiu esse pedido.

É verdade que as razões expostas pela magistrada para motivar a sua conclusão decisória se limitaram a dispor sobre o descabimento da reserva de honorários contratuais, não entregando fundamento específico sobre os honorários sucumbenciais, no entanto, tal vício de fundamentação não alterou a extensão dos efeitos da coisa julgada produzida na espécie, seja por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, seja porque, ao impugnar essa decisão por meio do Recurso de Agravo de Instrumento (RAI nº 1027362-74.2023.8.11.0000), os advogados devolveram ao conhecimento desta
eg
. Corte toda a matéria, incluindo a pretensa reserva de honorários sucumbenciais, sendo que a lacuna da decisão de 1º Grau foi suprida e saneada pelo julgamento da matéria em 2ª Instância.

Em 26.03.2024, no julgamento do mérito do referido RAI nº 1027362-74.2023.8.11.0000, esta Câmara Julgadora negou provimento ao agravo interposto pelos ora agravantes, tendo sido expressamente delimitado que “buscam os agravantes seja autorizada a reserva dos honorários contratuais, (...), bem como da multa e honorários de sucumbência do artigo 523 do Código de Processo Civil”, e, apesar de ressalvado que “os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado e não integram os créditos eventualmente constituídos em favor da executada, a teor do art. 85, caput do CPC”, a conclusão alcançada foi a de que “a reserva de honorários advocatícios não se trata de efetivo pagamento e nem pode se sobrepor ao direito de terceiros interessados que tiveram deferida a penhora no rosto dos autos, anterior ao pedido de reserva formulado pelos advogados da agravante; ainda, tal medida não fere o disposto no art. 908 do CPC, que dispõe que ‘havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a
ordem das respectivas preferências’, e muito menos o disposto no art. 22, § 4º da Lei n. 8.906/94”
.

Não vejo, pois, omissão a ser suprida, nem a necessidade de considerações adicionais ou de qualquer complemento, já que
o
acórdão abrangeu todas as questões necessárias à resolução da controvérsia recursal, dispondo sobre todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, sendo que

eventual discordância, “
confusão” ou dificuldade de compreensão
relacionada

a
os conceitos jurídicos
aplicados na espécie
,
a exemplo da elementar distinção entre o conceito de coisa julgada formal e da coisa julgada material, não constitui hipótese de cabimento do manejo dos embargos de declaração.

Com efeito, s
e
o
s
embargante
s
não concorda
m
com a avaliação
dos fatos ou
interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja
m
rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve
m
fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o
p
re
questionamento
, relembro que a providência
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão.
Então,

s
e não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, descabe
o uso

d
os embargos declaratórios sob
esse
fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026